Tribunal: TJMT
Processo: 1023904-91.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023904-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL EM SANTA CATARINA - CNPJ: 04.488.352/0001-99 (APELADO), VANDERLEI DE SOUSA - CPF: 017.422.769-89 (ADVOGADO), WAGNER TIEZERIN - CPF: 143.409.330-15 (APELADO), CLAUDIO LUIZ DA ROSA - CPF: 098.995.290-87 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA - CPF: 526.313.628-53 (ADVOGADO), WAGNER TIEZERIN - CPF: 143.409.330-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ART.373, II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC), do qual não se desincumbiu.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1023904-91.2021.8.11.0041

APELANTE:

CLAUDIO LUIZ DA ROSA

APELADA:

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL EM SANTA CATARINA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDIO LUIZ DA ROSA,
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho,
lançada nos autos da
Ação de Cobrança,
ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL EM SANTA CATARINA
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida ao pagamento da fatura de Setembro de 2020, com vencimento em Novembro de 2020, no valor de R$2.332,25 (dois mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), sobre o qual deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação (CPC, art. 219), e correção monetária pelo INPC a partir da data do inadimplemento da fatura.

E ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do depósito, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
a própria Apelada reconhece expressamente que o requerido sempre honrou com pontualidade os pagamentos de seu plano de saúde e dependentes durante os quase 20 (vinte) anos de associado, apontando que durante todo esse tempo, teria restado inadimplente apenas a parcela referente ao mês de setembro de 2020, no valor de R$ 2.332,25, vencida em 10 de outubro de 2020, objeto da presente ação de cobrança
” (sic).

Defende que “
os documentos representativos da controvérsia foram juntados pela Apelada por meio do ID 59540890 (boleto que a Apelada afirma ter encaminhado), ID 59541993 (boleto recebido pelo Apelante) e ID 59541994 (comprovante de pagamento efetuado pelo Apelante) e comprovam plenamente a fraude ocorrida no processamento do boleto
” (sic).

Sustenta que “
os dados dos boletos são idênticos – a exceção do Banco credor e do código de pagamento -, o que caracteriza o modus operandi dos fraudadores e porque aí reside exatamente a fraude praticada em casos da natureza, ao direcionar o pagamento para a conta de fraudadores caso o pagador não perceba a tempo o engodo, como ocorreu no caso em tela
” (sic).

Assevera que “
o boleto pago foi aquele efetivamente recebido no email do Apelante, não existindo, definitivamente, nenhuma comprovação ou sequer evidências de que o documento tenha sofrido alteração no computador do Apelante
” (sic).

Destaca que “
o processamento do boleto desde o encaminhamento pela Apelada, via email, ao requerido, com confirmações de envio inclusive por mensagens via whatsap, apenas foi impresso e pago pelo Apelante em total boa fé, como sempre se comportou ao longo de quase 20 (vinte) anos de relacionamento entre as partes
” (sic).

Afirma que “
ao contrário do entendimento exarado na r. sentença, as divergências do boleto com o recibo de pagamento decorrem exatamente da fraude que se operou na substituição do boleto original – sem nenhuma comprovação de onde possas ter ocorrido – não podendo ser descartada a possibilidade de adulteração nos domínios da Apelada. O pagamento feito pelo Apelante está comprovado (ID 59541994), apenas o beneficiário não foi a Apelada por consequência da fraude
” (sic).

Ressalta que “
o cerne da discussão gravita em torno de boleto supostamente falsificado e que foi encaminhado por email, não podendo ser descartada a possibilidade de que a adulteração/falsificação do documento possa ter ocorrido ainda na própria origem do boleto no sistema da Apelada, possibilidade que definitivamente afasta a atribuição de culpa exclusiva do consumidor
” (sic).

Ao final, assevera que “
a responsabilidade da Apelada é objetiva, posto que assumiu o risco do empreendimento ao encaminhar por email/whatsApp boletos a serem pagos pelo Apelante. Por outro lado, não há a mínima prova de que a fraude tenha ocorrido no computador do Apelante, o que atrai por inteiro a responsabilidade da Apelada pela ocorrência e respectivos danos
” (sic).

Diante desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial, com a devida inversão do ônus da sucumbência. (Id. 178611819).

Devidamente intimado, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme se verifica na certidão de Id. 178611824.

Preparo devidamente recolhido pelo apelante (Id. 178611820).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, ressaí dos autos que
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL EM SANTA CATARINA
ajuizou a presente
Ação de Cobrança
em desfavor de
CLAUDIO LUIZ DA ROSA
, alegando, em suma, que o requerido encontra-se em débito relativo a mensalidade do plano de saúde referente ao período de 09/2020, no valor de R$2.332,25 (dois mil trezentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos) com vencimento em 10/11/2020, pelo que requer seja a parte requerida condenada a pagar a referida quantia, acrescida de juros e correção monetária

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da exordial condenando a parte requerida ao pagamento da fatura de Setembro de 2020, com vencimento em 10/11/2020, no valor de R$2.332,25 (dois mil trezentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se o apelante, pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. É cediço que
o ônus da prova do adimplemento, recai sobre
a parte requerida/apelante
, pois não se pode exigir da parte credora a produção de prova negativa (prova do não pagamento). E a prova do pagamento, como se sabe, faz-se mediante apresentação de recibo, que não se observa nos autos.

Evidente que a parte autora/apelada cumpriu com seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC, carreando ao feito o boleto em aberto referente ao plano de saúde, com vencimento em 10/11/2020.

Dessa forma, caberia a parte requerida/apelante
comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, mediante juntada do comprovante de pagamento, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Consoante mensurado, infere-se que ao apresentar contestação a parte requerida anexou como prova cópia do e-mail e o suposto boleto que alega ser fraudulento (Id. 178611804), deixando de apresentar qualquer recibo ou comprovante de pagamento.

Em que pese as alegações do apelante de pagamento do valor da mensalidade de plano de saúde objeto desta ação, observa-se dos autos que
o comprovante de pagamento acostado na inicial pela parte autora informa como beneficiário a instituição da Pagseguro, com CNPJ n. 08.561.701/001-01, além de possuir data diversa de vencimento
(
11/11/2020
)
ou seja, as alegações da autora se contradizem vez que o comprovante de pagamento é totalmente diverso do boleto que alega ter recebido.

Logo, a parte apelante não conseguiu comprovar o pagamento, tampouco a ocorrência de fraude no recebimento do boleto, como bem pontuado pela magistrada
a quo
ao mencionar que “
o inadimplemento da mensalidade de Setembro de 2020, com vencimento em 10/11/2020 está comprovado, já que cabia à parte ré trazer aos autos prova do pagamento realizado e a fraude perpetrada, o que não o fez, pois mesmo instaurado o processo, e citado, ele não apresentou o comprovante de pagamento
”.

Assim, considerando que competia ao requerido apelante a comprovação do pagamento da mensalidade do plano de saúde, nos estritos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, de rigor a manutenção da sentença.

Nesse sentido, guardadas as particularidades de cada caso, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, II, DO CPC
– PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).
(TJ-MT 10006040520178110021 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE - ÔNUS DO RÉU, ART. 373, II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a inexistência da dívida, o que não ocorreu nos autos
”. (TJ-MT 00225646420148110045 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023